Tribunal: TJES
Processo: 5007016-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007016-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANILDA MARTELETE
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007016-10.2022.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: VANILDA MARTELETE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA REITERADA E INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, APÓS PEDIDO DE CORREÇÃO DAS FATURAS. FATURAS ANEXADAS APTAS A COMPROVAR QUE OS VALORES ONERAM A CONSUMIDORA. REITERADAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PERPETUAÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS A TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. A AUTORA SE VIU OBRIGADA A PAGAR AS FATURAS PARA CONTÍNUO USO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO PROMOCIONAL ENCERRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PLANO PROMOCIONAL ENCERRADO, SEM OS POSSÍVEIS REAJUSTES ANUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de Recurso Inominado em face de procedência parcial da sentença, a qual condenou a Recorrente na manutenção do contrato primitivo referente aos serviços de telefonia móvel, bem como restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela Recorrida e, ainda, pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Almeja a Recorrente a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sustentando a impossibilidade de cumprimento da mesma.

No tocante ao que se refere ao plano promocional da qual a parte autora possuía, este poderia sim ser modificado pela telefonia. Todavia o art. 52 da Resolução de nº 632/2014 da ANATEL, diz:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

A operadora assim, alegou em defesa a impossibilidade da manutenção do plano promocional pelo fato de o mesmo já estar encerrado, alegando que o reajuste teve como suporte previsão contratual, o que implicou em alteração de valores decorrentes de ajustes do plano, que não dependem de consentimento prévio e expresso de cada usuário. Acontece que, a consumidora não recebeu nenhuma comunicação em nem um dos meios mencionados no artigo acima, de forma a haver
irregularidade no procedimento
segundo as regras da Anatel, ocorrendo a majoração desse valor sem aviso prévio durante os meses seguintes, fazendo com que a mesma tentasse de forma extrajudicial resolver o problema, porém sem sucesso.

É necessário ressaltar que o conteúdo dessa notificação, por óbvio, deve ser cabal, uma vez que implicará a adesão do consumidor a novo ajuste, devendo, no mínimo, conter as informações essenciais do art. 50, da Resolução ANATEL nº 632/2014, naquilo em que divergirem do ajuste primitivo.

Visa observar que, a sentença feita pelo MM. Juiz, entendeu que não houve demonstração pela recorrente da existência de cláusula contratual a amparar o reajuste da franquia nos valores lançados nas faturas emitidas ao consumidor, condenando a recorrente na obrigação de fazer “o restabelecimento do plano contratado pela parte requerente – “Vivo Internet + 50Mbps + Vivo Fixo Ilimitado Brasil” no valor inicial de R$ 70,00 (setenta reais),
sem possíveis os reajustes anuais regulamentados pela ANATEL
–, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Insta ressaltar que não se nega à requerida a regularidade do reajuste anual dos serviços, porquanto autorizado pela Anatel, a fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, com fundamento no art. 4º, III, do CDC. O art. 39, incisos X e XIII, a
contrario sensu
, permitem reajustes para realinhamento de custos, correção de perdas inflacionárias etc., desde que observados os critérios legais ou cláusulas contratuais avençadas e não representem elevação desarrazoada, sem justa causa.

Portanto, merece reparo a sentença a quo, no tocante à proibição de que sejam incluídos os reajustes anuais praticados pela operadora e autorizados pela ANATEL, uma vez que da essência da natureza contratual de trato sucessivo firmado entre as partes

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, apenas e tão só, com o fito de
MODIFICAR o cumprimento da obrigação de fazer referente a manutenção do plano promocional, para que haja os possíveis reajustes anuais de acordo com a mencionada resolução da Anatel e demais atos regulamentares da mencionada agência.

Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
a sentença nos termos do voto do Eminente Relator. Sem custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.